Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COABITAÇÃO. BIS IN IDEM RECONHECIDO. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS. TENTATIVA DE SUICÍDIO. MANTIDA. AGRAVANTE. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO (ART. 61, II, F, CP). PARENTESCO (ART. 226, II, CP) BIS IDEM CONFIGURADO. DECOTE. FRAÇÃO CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.

2. As provas produzidas nos autos comprovam que o réu praticou, por diversas vezes, atos libidinosos em face de sua enteada menor de quatorze anos à época, constrangendo-a para a prática de atos libidinosos. 2.2. A palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes dessa espécie, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e persistentes.

Demonstrado, ainda, que o réu assistia vídeos pornográficos e obrigava a vítima assistir, configurado o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

3. Configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que o réu tinha livre acesso à residência, com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Precedentes.

4. As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso, em que a vítima tentou o suicídio, necessitando de acompanhamento psicológico.

5. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo ex-padrasto da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa. Agravante excluída.

6. Quanto ao concurso de crimes, temos que a continuidade delitiva se configura quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71 do CP). 3.1. Embora não se possa afirmar com exatidão o número de crimes praticados ao longo dos anos, extrai-se da prova oral colhida que os abusos ocorreram por mais de 7 (sete) vezes, circunstância que justifica o incremento da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (Aplicação da Tese firmada no Tema 1202 do STJ).

7. Adequado o regime inicial fechado de cumprimento para pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em observância ao contido no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

8. Compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.